Tribunal: STF
Processo: ARE 1452936
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-20
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IRPF. GANHO DE CAPITAL. DESINCORPORAÇÃO DE IMÓVEL RURAL. LEI N° 9.393/1996. ALIENAÇÃO PELA VALOR CONTÁBIL. VALOR DAS BENEFEITORIAS INCLUÍDAS NO VTN.



    1. O imposto de renda, previsto no art. 153, III, da CF/1988, tem como fatos geradores: a) a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos; b) de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso anterior, conforme descrição do CTN (art. 43, I e II).



    2. Tal tributo só pode recair sobre riqueza nova, oriunda do capital, do trabalho ou mesmo do entrosamento de ambos, com o resultado sempre do acréscimo patrimonial sobre o qual incidirá o tributo.



    3. Conforme consta da "Escritura Pública de Desincorporação de Imóvel do Capital Social", a AGROPECUARIA NAMETALLA transferiu o imóvel rural pelos mesmos R$ 15.355,00 que havia incorporado, não sendo destacadas as benfeitorias da terra nua. Em outros termos, a incorporação ocorreu pelo valor contábil do imóvel.



    4. Como a desincorporação ocorreu pelo valor contábil e sem a separação das benfeitorias, estas passaram a integrar o custo da aquisição no momento em que foi celebrado a alienação para terceiro.



    5. Consigne-se que a apelante recolheu imposto de renda a título de ganho de capital em montante inferior ao que deveria ter sido recolhido, conforme os cálculos apresentados pelo Fisco, de modo que não há que se falar em restituição de indébito.



    6. Apelação não provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, I e 153, III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    O imposto de renda, previsto no art. 153, III, da CF/1988, tem como fatos geradores: a) a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos; b) de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos: patrimoniais não compreendidos no inciso anterior, conforme descrição do CTN::*. (art. 43, Ie ID.



    Tal tributo só pode recair sobre riqueza nova, oriunda do capital, do «X trabalho ou mesmo do entrosamento de ambos, com o resultado sempre do acréscimo patrimonial sobre o qual incidirá o tributo.



    Com relação ao conceito de ganho de capital, a Lei nº 7.713/1988,. que regulamenta o imposto de renda, assim preceitua: [...]



    Por se tratar de imóvel localizado em área rural, também deve ser analisado o conceito de ganho de capital previsto na Lei nº 9.393/1996, que dispõe sobre o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR): [...]



    O conceito de Valor da Terra Nua (VTN) é dado pelo $ 2º, do art. 8º, da supracitada Lei: [...]



    No cálculo do VTN, o art. 10, $ 1º, I, "a", exclui os valores relativos às benfeitorias: [...]



    O Decreto nº 4.382/2002 regulamentou a Lei nº 9.393/1996, :-disciplinando -"a tributação,—fiscalização, - arrecadação e administração - do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR". Quanto ao VTN, assim dispôs: [...]



    Como o Decreto n? 4.382/2002 não disciplinou o ganho de capital, a Secretaria da Receita Federal editou a instrução normativa SRF nº 84/2001. Para o presente feito, transcrevem-se os seguintes artigos: [...]



    Analisando a declaração do IR, o Fisco afirmou-que a apelante calculou o VTN do imóvel rural sem excluir os valores das benfeitorias, desincorporando-o dos bens da pessoa jurídica pelo valor contábil.



    Em consequência, "o ganho de capital a ser considerado é a diferença entre o valor efetivamente recebido pela alienação do imóvel rural em 02/10/2009 (R$ 3.200.000,00) e o seu custo de aquisição em 17/08/20096 (R$ 15.355,00), e não nos moldes adotados calculado pela Autora, ou seja, considerar benfeitorias comô receita de atividade rural é ganho de capital apenas a diferença entre o VTN da data de alienação e o VTN da data de aquisição" (fls. 151v.). [...]



    Assim, como a desincorporação ocorreu pelo valor contábil e sem O a separação das benfeitorias, estas passaram a integrar o custo da aquisição no momento em que foi celebrado a alienação para terceiro.



    E, desta forma, a apuração do ganho de capital segue a metodologia aplicada pelo Fisco, acima transcrita.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de janeiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente